Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERADO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO QUE DEVE SER CONTADO DA DATA DE CIÊNCIA DO SERVIDOR. DECRETO No 20.910/32, ART. 4o. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da sua pretensão de cobrar créditos reconhecidos administrativamente pelo Ente Distrital, no valor de R$ 120,53 (cento e vinte reais e cinquenta e três centavos), ao argumento de que a recorrente não apresentou requerimento administrativo no prazo prescricional previsto no Decreto 20910/32. Em seu recurso, a recorrente sustenta que o ato administrativo que reconhece a existência de débito, como ocorreu na hipótese dos autos, interrompe o prazo prescricional, não havendo que se falar na incidência do instituto da prescrição. Razão pela qual requer a reforma da sentença, e a procedência do pedido deduzido na inicial. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas sob ID. 162025156.
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, precedente julgado no STJ: AgRg nos EDcl no REsp 725.803/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27.2.2014, o reconhecimento do direito constitui hipótese de renúncia tácita ao prazo prescricional.
4. No caso em análise, restou comprovado nos autos, o reconhecimento de créditos, referentes a despesas de exercícios findos (ID 48129486), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32. Ademais, inexiste nos autos prova apta a afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade da referida declaração, a qual reconhece o direito da parte autora a receber a dívida cobrada por intermédio da presente demanda.
5. Desse modo, comprovada a existência de crédito reconhecido na via administrativa, não há que se falar em extinção da pretensão de cobrança pela prescrição, pois o prazo não corre durante a demora no estudo ao reconhecimento ou no pagamento de dívida, considerada líquida, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932. Nesse mesmo sentido: “(...) 4) Restou comprovado nos autos o reconhecimento administrativo das dívidas, no importe total de R$ 11.103,43 (onze mil cento e três reais e quarenta e três centavos), cobradas por intermédio da presente demanda, relativas aos exercícios 2005, 2006, 2009 e 2021, conforme declarações emitidas pelo Distrito Federal em 06/05/2021 (ID 34443011) e em 17/11/2021 (ID 34443018). 5) Comprovada a existência de crédito reconhecido na via administrativa, não há que se falar em extinção da pretensão de cobrança pela prescrição, pois o prazo não corre durante a demora no estudo ao reconhecimento ou no pagamento de dívida, considerada líquida, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932. (Acórdão n. 1607609, 0755987-28.2021.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/08/2022, publicado no DJE: 31/08/2022)”.
6. Ante o exposto, não há de se falar em prescrição da pretensão notadamente quando a declaração acostada aos autos foi emitida em 22/11/2022, e a ação foi proposta em 17/02/2023.
7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 120,53 (cento e vinte reais e cinquenta e três centavos), a título de dívidas de exercícios findos. Correção monetária pelo IPCA-E do vencimento até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, pois abrange, em si, os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

8. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.